Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apreciado o pedido liminar, não se obteve êxito em localizar o agravado. Nesse sentido, requer o agravante a pesquisa aos sistemas informatizados, com o escopo de possibilitar regular oferta do contraditório à parte contrária. No caso dos autos, em prestígio aos princípios da cooperação e da efetividade do processo, bem como da razoabilidade e da duração razoável do processo, entendo que deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados BacenJud, InfoJud, RenaJud para fins de localização do endereço do agravado. Nesse ponto, ressalte-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de endereço, de bens e de satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. De qualquer sorte, a despeito do dever de cooperação, fica desde já advertido o agravante que restadas infrutíferas as tentativas, pelo Poder Judiciário, de localização do endereço do agravado, deverá adotar, por seus próprios meios, os mecanismos adequados, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de consulta aos sistemas informatizados. Intimem-se.